Tribunal: TJSP
Processo: 2095390-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
aGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de INEXISTÊNCIA de DÉBITO E indenização POR DANO MORAL – Tutela de urgência – Abstenção de descontos em benefício previdenciário – Deferimento, condicionado ao depósito do valor emprestado – Correto decreto – Requisitos do art. 300, caput, do CPC – Reversibilidade da medida (§ 3o) – Hipótese em que a autora nega a contratação de empréstimo

Ementa:
aGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de INEXISTÊNCIA de DÉBITO E indenização POR DANO MORAL – Tutela de urgência – Abstenção de descontos em benefício previdenciário – Deferimento, condicionado ao depósito do valor emprestado – Correto decreto – Requisitos do art. 300, caput, do CPC – Reversibilidade da medida (§ 3o) – Hipótese em que a autora nega a contratação de empréstimo consignado, mas não nega o recebimento do valor – Plausibilidade do direito – Dever, no entanto, de depositar em Juízo valor menor, consistente no saldo histórico, inda mantido em poder da consumidora – Decisão reformada apenas nesse ponto – Recurso provido em parte, com observação.